Tribunal: TJPA
Processo: 0024231-95.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024231-95.2017.8.14.0401

RECORRENTE: EVANGELISTA JUNIO DOS SANTOS MATOS, DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. N°
0024231-95.2017.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

RECORRENTES:
DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS – Adv.
Jader Benedito da Paixao Ribeiro, OAB/PA 11.216
; EVANGELISTA DOS SANTOS MATOS – Adv. Ilson José Corrêa Pedroso, OAB/PA 7.249 e Adv. Dib Elias Filho, OAB/PA 7.209.

RECORRIDO:
JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS
e
EVANGELISTA JUNIO DOS SANTOS MATOS
nos autos de n°
0024231-95.2017.8.14.0401
, em razão de decisão de pronúncia exarada pela 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado (ID 14298735).

Os réus pronunciados EVANGELISTA, DANIEL LUIZ e Dionelson teriam ceifado a vida de Álvaro W. G. Rodrigues com diversos disparos de arma de fogo, crime este perpetrado em via pública.

Os recorrentes e o nacional de prenome Dionelson estariam a bordo de um veículo de cor prata, registrado no nome de EVANGELISTA. A vítima transitava na Tv. Curuzú, bairro da Pedreira, em Belém/PA, quando foi fatalmente alvejado.

O crime teria sido motivado pelo envio de mensagens de áudio com teor de ameaça direcionada à “milícia da Pedreira”, compartilhadas pela vítima via aplicativo de mensagens instantâneas – whatsapp.

Em suas razões, pleiteia o recorrente DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS
“seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito, e, acatada a preliminar suscitada, seja
anulado o processo e retomada a audiência de instrução e julgamento
, superando-se a preliminar aduzida, no mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a decisão de pronúncia recorrida, a fim de que o
recorrente seja impronunciado
”

(ID 12765455).

Nas razões de ID 12765456, o réu EVANGELISTA JUNIO DOS SANTOS MATOS solicitou a reconsideração da decisão de pronúncia, por ausência de indícios de autoria contra si, a fim de que seja então impronunciado em face do crime de homicídio qualificado.

Em contrarrazões ao recurso, a 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Belém/PA pugnou pelo conhecimento e total improvimento da demanda (ID 12765459).

Em parecer de ID 14585174, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento dos recursos e pelo acolhimento da preliminar de nulidade aventada pelo recorrente DANIEL LUIZ L. DE FREITAS e, caso ultrapassada, pelo improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Da análise minuciosa dos autos verifico que, apesar do apontamento do RMP de que não consta a certidão de cumprimento da intimação da defesa de DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS para a audiência de instrução e julgamento, a própria defesa do requerente relata em suas razões ter tido conhecimento do ato, tendo comparecido o advogado constituído no dia e horário designados, razão pela qual reputo ausente a demonstração de prejuízo quanto a esta tese de nulidade.

Doutra análise, verifico que a audiência realizada em 06 de outubro de 2022 não contou com a participação da defesa de DANIEL L. L. de FREITAS, sob a argumentação de que a demora de aproximadamente seis horas para a realização do ato obstou a presença do defensor da parte.

Neste âmbito, necessário atentar para o fato de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06 de outubro de 2022, às 10h30.

Das gravações audiovisuais, nota-se que o ato foi iniciado às 16h09, portanto, cinco horas e quarenta minutos após o horário designado.

Em suas razões, o advogado constituído por DANIEL FREITAS afirma não ter tido possibilidade de continuar indeterminadamente à espera da realização do ato, motivo pelo qual solicitou à secretaria da 4ª Vara do Tribunal do Júri que contatasse caso o ato fosse realizado – o que não teria lhe sido concedido.

Em seguida, foi designado defensor dativo ao Recorrente – e que foi, inclusive, o destinatário da superveniente intimação para apresentação de alegações finais nos autos (ID 12765442), ainda que o réu notadamente tivesse defesa própria constituída.

Nesta esfera, necessário que se atente ao nítido cerceamento de defesa perpetrado em dois momentos distintos:

a.

O excesso do atraso para realização da audiência de instrução e julgamento, sem comunicação posterior do defensor do recorrente DANIEL quando do início do ato;

b.

A ausência de intimação direcionada à defesa constituída pelo réu para a apresentação de alegações finais.

Assim, atento ao fato de que é facultado ao advogado no art. 7º, XX, Lei n° 8.906/94, e em aplicação subsidiária do que dispõe o art. 362, CPC c/c art. 3º, CP, por todo o exposto,
reconheço a nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Necessário apontar a previsão do art. 573, CPP, quanto à referida nulidade:

Art. 573.

Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados.

§ 1
o
A nulidade de um ato, uma vez declarada,
causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequências.

§ 2
o

O

juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

Ademais, considerando a nulidade processual consubstanciada na ausência de intimação da defesa do recorrente DANIEL

para a apresentação de alegações finais, e em atenção ao que prevê o art. 573 e parágrafos, CPP,
CONHEÇO
dos presentes recursos e lhes dou
PARCIAL PROVIMENTO
, determinando a nulidade de todos os atos posteriores à intimação das defesas de EVANGELISTA JUNIO DOS SANTOS MATOS e DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, ato este que deverá ser restaurado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023